Tribunal: TJPA
Processo: 0874863-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874863-62.2021.8.14.0301

APELANTE: I. M. D. A. C.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0874863-62.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA: I.M.D.A.C., menor representada por sua genitora ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA Nº 10.189

APELADA/APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL –
PRESCRIÇÃO DE PLANO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR (FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL) – PEDIDO DE REEMBOLSO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL
– RECUSA INDEVIDA – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.É evidente a probabilidade do direito da autora, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

2.
“Ônus da sucumbência”
é a obrigação de pagar a sucumbência
, ou seja, de quem é o dever de pagar por ter perdido. A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo. Por esse motivo, é que cabe, no presente caso, a condenação
aos ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios.

3.A negativa da operadora de plano de saúde ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando ofensa à dignidade e à integridade neuropsicomotora da recorrente, que é menor incapaz (que na ocasião contava com 2 anos e 6 meses de idade) e pessoa com deficiência (PCD), gerando dano moral indenizável.

4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para recompensar a autora pelos danos morais por ela tolerado.

5. Recurso de Apelação da Requerida
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO e Recurso de Apelação da Autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada nos demais termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0874863-62.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA: I.M.D.A.C., menor representada por sua genitora ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA Nº 10.189

APELADA/APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
I.M.D.A.C., menor representada por sua genitora ALINE COSTA DE ALMEIDA

e

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
julgou parcialmente procedente a ação.

Consta nos autos que a autora relatou ser beneficiária do plano de saúde da ré, declarando ter sido diagnosticada com atraso de desenvolvimento neurológico grave compatível com paralisia cerebral (CID: G80), paralisia cerebral quadriplégica espástica associada ao quadro de epilepsia.

Nesse contexto, afirmou terem sido indicadas terapias, além de acompanhamento sistemático e diário com equipe multidisciplinar, dentre os quais: - fisioterapia motora especializada em método bobath para prematuros e cuevas medeck exercises na frequência mínima de três vezes por semana; - terapia ocupacional especializada em método bobath baby, integração sensorial para bebes e estimulação visual cortical na frequência de duas vezes por semana; - fonoaudiologia especializada em método bobath a frequência de duas vezes por semana; - hidroterapia motora uma vez por semana; - avaliações periódicas com pediatra do desenvolvimento, neuropediatra e oftalmopediatra.

Narra ter solicitado o reembolso dos valores referentes às sessões de terapia ocupacional (método bobath baby/integração sensorial/estimulação cortical visual), que foram pagos antecipadamente. Nesse ponto, anotou ter o pedido sido deferido, porém a ré informou, em 10 de dezembro de 2021, que não reembolsaria mais as sessões em razão de ter sido excedido o limite de sessões.

Assim, ajuizou a ação em questão, objetivando obrigar a operadora de plano de saúde a custear integralmente o tratamento da paciente, arcando com o custo de todas as sessões indicadas pelo médico. Ademais, pugnou pelo recebimento de uma indenização por dano moral no montante de R$46.833,80 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

Foi deferida a tutela de urgência (ID 12168206) e imposto à ré Unimed Belém a obrigação de custear todo o tratamento terapêutico prescrito à autora pela médica responsável, em conformidade com o(s) respectivo(s) laudo(s), devendo reembolsar os valores comprovadamente despendidos com as sessões terapêuticas indicadas na inicial, de forma contínua e ininterrupta, até ulterior pronunciamento do juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), cumulativamente à ré e ao seu atual gestor, sem prejuízo de outras medidas constritivas que se fizerem necessárias. Além disso, o juiz deferiu a justiça gratuita à autora, determinou a citação da requerida e deixou de designar audiência de conciliação em razão do status da epidemia covid19.

A requerida, regularmente citada, apresentou Contestação (ID 12168219), na qual sustentou: - a inépcia da petição inicial; - a taxatividade do rol da ANS; - a ausência de obrigação de cobertura para procedimento não previsto no rol da ANS; - a limitação da quantidade de sessões de terapia ocupacional; - a ausência de configuração de dano moral.

Em seguida, foi certificado que a parte autora não apresentou réplica (ID 12168228) e os autos voltaram conclusos para decisão.

Sentença proferida (ID
12168229
), onde o juízo
a quo
confirmou a
decisão liminar e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para obrigar a ré a custear integralmente o tratamento da paciente, arcando com o custo de todas as sessões de terapia indicadas pelo médico da requerente, por entender abusiva a limitação imposta, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Ademais, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca. Contudo, suspendeu a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a demandada interpôs Apelação (ID
12168231
), alegando existirem erros na sentença, tais como: a) a
ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS segundo jurisprudência do stj (taxatividade do rol da ANS); b) o descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios.

A autora também apresentou Apelação (ID
12168233
), requerendo
a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$46.833,80 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), a título de indenização pelos danos morais suportados pela autora.

A requerida apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentado pela autora (ID
12168243
).

A autora não apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentado pela requerida.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0874863-62.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA: I.M.D.A.C., menor representada por sua genitora ALINE COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SILVA DA COSTA – OAB/PA Nº 10.189

APELADA/APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Em suas razões recursais, a demandante pugna pela reforma da sentença para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$46.833,80 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), a título de indenização pelos danos morais suportados pela autora.

Alega a requerente que há nos autos provas suficientes da gravidade da situação experimentada por ela, consubstanciada nos laudos médicos, nos relatórios e nas avaliações da equipe multidisciplinar e na recusa da ré em reembolsar os valores das sessões de terapia ocupacional que a recorrente necessita, e que somente obteve autorização para dar continuidade ao tratamento após o ingresso da demanda e o deferimento da medida liminar, em que pese a indicação médica de que a não realização de terapia de reabilitação da paciente compromete o prognóstico e tratamento da mesma.

Explana que a negativa da operadora de plano de saúde ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando ofensa à dignidade e à integridade neuropsicomotora da recorrente, que é menor incapaz (que naquela ocasião contava com 2 anos e 6 meses de idade) e pessoa com deficiência (PCD), gerando dano moral indenizável.

Nesse sentido,
é evidente que a
limitação imposta pela requerida do número de sessões do tratamento de saúde necessário prescrito por médico especialista habilitado, ou seja, a
recusa de cobertura integral do tratamento indicado, causou à autora, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional.

Desse modo, a
limitação imposta pela requerida do número de sessões do tratamento de saúde da requerente e a recusa da ré em reembolsar os valores das sessões de terapia ocupacional que a recorrente necessita
, exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Assim, configurado o dano moral, impõe-se a responsabilização da requerida pela reparação aos danos morais sofridos pela autora, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, sabe-se que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora em 1% ao mês a partir da citação,
se mostra suficiente para recompensar a parte autora pelos danos morais por ela tolerado.

DA APELAÇÃO DA REQUERIDA

A operadora de plano de saúde, em suas razões recursais, alega existirem erros na sentença, tais como: a) a
ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS segundo jurisprudência do stj (taxatividade do rol da ANS); b) o descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios.

Entretanto, destaca-se que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-G, com aplicação subsidiária no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Com efeito, conforme consta dos autos, a autora é beneficiária de plano de saúde operado pela requerida, e por ter sido
diagnosticada com atraso de desenvolvimento neurológico grave compatível com paralisia cerebral (CID: G80) e paralisia cerebral quadriplégica espástica associada ao quadro de epilepsia, foram-lhe prescritas terapias, além de acompanhamento sistemático e diário com equipe multidisciplinar, dentre os quais fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e avaliações periódicas com pediatra do desenvolvimento, neuropediatra e oftalmopediatra.

Nessas circunstâncias, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

É importante destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, no caso o beneficiário do plano.

Ademais, é imprescindível se atentar às peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a Autora foi
diagnosticada com atraso de desenvolvimento neurológico grave compatível com paralisia cerebral (CID: G80) e paralisia cerebral quadriplégica espástica associada ao quadro de epilepsia, necessitando da realização de sessões com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e avaliações periódicas com pediatra do desenvolvimento, neuropediatra e oftalmopediatra para lhe trazer mais qualidade de vida.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem esse bem jurídico. Nesse caso, é pertinente ressaltar que o estado de saúde da paciente foi avaliado por profissionais especializados, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Além disso, destaca-se que a medicina não é ciência exata, não podendo se restringir ao uso de determinada opção terapêutica, em critérios unicamente objetivos, devendo ser considerada a determinação do especialista, consoante a necessidade de cada paciente. De fato, não compete à ré estabelecer quais procedimentos, métodos ou técnicas são mais adequados para o tratamento da demandante, incumbindo esta responsabilidade aos profissionais da saúde que acompanham seu quadro clínico.

Sobre este assunto, já abordou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 1. DA NOVA ORIENTAÇÃO JURÍDICA ACERCA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. 2. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 3.1. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NO MÉTODO BOBATH E CUEVAS MEDEK. 3.2. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO DE THERASUIT. 3.3. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA.
3.4. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA AOS TERMOS DO CONTRATO.
3.5. INOVAÇÃO RECURSAL DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO PERIÓDICA DE RELATÓRIOS MÉDICOS ATUALIZADOS. 4. RECURSO DO AUTOR. 4.1. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. 4.2. DANOS MORAIS CABÍVEIS. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. 4.3. REEMBOLSO DE CONSULTAS PARTICULARES E ÓRTESES E EXTENSORES. PEDIDO GENÉRICO E, PORTANTO, DENEGADO. 4.4. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Voltando a ação para cobertura de tratamentos multidisciplinares especializados método Bobath e Cuevas Medek, além do Therasuit, os quais apresentam prescrição médica às fls. 108 e comprovação da eficácia dos tratamentos às fls. 573/656, preenchendo os novos requisitos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, deve-se mitigar o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS; 2. Incide à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, a teor do enunciado de Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 3. Recurso da operadora do plano de saúde. 3.1. Uma vez que não restou comprovada a existência de profissionais aptos ao tratamento do menor vinculados à operadora de saúde, nas conformidades da indicação médica, é dever do plano de saúde o custeio fora da rede credenciada; 3.2. Ainda que o tratamento Therasuit utilize em sua metodologia o uso órtese de retificação postural, tal não é suficiente para extirpar a obrigação legal do plano de saúde em promover o seu custeio, uma vez não se está deferindo o custo da órtese em si, mas tão somente do tratamento que a utiliza, de forma momentânea, sendo este procedimento prescrito pelo médico assistente e com previsão de doutrina médica positiva para tal; 3.3 Não estando comprovados os requisitos mínimos de excepcionalidade do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS quanto aos tratamentos de equoterapia e hidroterapia, mormente a ausência de prescrição médica, é indevido o custeio pelo plano de saúde, devendo ser reformada a r. sentença no ponto;
3.4 Havendo indicação médica de tratamento permanente do paciente nas terapêuticas de terapia ocupacional e fonoaudiologia, não há como proceder a limitação do número de sessões aos termos do contrato, por ofensa ao princípio da boa-fé, configurando cláusula inequivocamente abusiva, a ser banida do negócio jurídico entabulado;
3.5. A matéria ventilada pela parte somente em sede de recurso de apelação, trata-se de inovação recursal e, como tal, não pode ser apreciada pelo Tribunal ad quem, sob pena de configurar indevida ofensa a ampla defesa, ao contraditório e a supressão de instâncias. 4. Recurso do autor. 4.1. Da simples leitura do decreto sentencial e das razões do recurso vê-se que o apelo afrontou diretamente aquilo que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, travando, portanto, discussão jurídica efetivamente dialética. Preliminar de contrarrazões rejeitadas. 4.2 A negativa indevida de tratamento médico ao consumidor enseja a reparação de danos morais, que ora fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 4.3 À míngua de qualquer menção ou comprovação de despesas médicas particulares arcadas pelo consumidor, fica caracterizado o pedido genérico, sendo, pois, improcedente; 4.4. Sendo a parte autora sucumbente da parte mínima de seu pedido exordial, é o caso de aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus sucumbencial deverá ser integralmente suportado pelo plano de saúde demandado. 5. Recursos de ambas as partes conhecidos e parcialmente providos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 29 de novembro de 2022 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA. (TJ-CE - AC: 01833078220188060001 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022).
(grifo nosso).

Por fim, alega a requerida o descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais ante a ausência de obrigação legal e contratual daquela em fornecer sessões de terapia ocupacional. Entretanto, sabe-se que, q
uando se fala em “ônus da sucumbência”, se diz
de quem é a obrigação de pagar a sucumbência
, ou seja, de quem é o dever de pagar por ter perdido. A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo. Por esse motivo, é que cabe, no presente caso, a condenação
aos ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso de apelação de
I.M.D.A.C., menor representada por sua genitora ALINE COSTA DE ALMEIDA,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para condenar a referida operadora de plano de saúde ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora em 1% ao mês a partir da citação,
a título de danos morais
.
Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024